Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715758-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SHIRLEY ADRIANO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra a decisão proferida em ação de obrigação de pagar que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. relatam que Alberlei Nogueira dos Anjos supostamente contratou financiamento com seguro prestamista, cuja cobertura seria de morte por qualquer causa. Narram que Alberlei Nogueira dos Anjos faleceu em 18.3.2024 e que são demandados pelas filhas do falecido. Argumentam que a expedição de ofício ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal é essencial para viabilizar a realização posterior de perícia indireta, a fim de verificar eventual doença preexistente à contratação do seguro. Sustentam que inexiste prova do momento em que o falecido foi diagnosticado ou que iniciou o tratamento para as enfermidades que resultaram em seu óbito. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 71073677). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. foram intimadas para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Petição de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. em que defendem o conhecimento integral de seu recurso (id 71423546). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil atual é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O Código de Processo Civil atual dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. recorrem da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal a fim de viabilizar a realização posterior de perícia indireta no de cujus. As razões recursais referem-se ao indeferimento de meio de prova. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre redistribuição do ônus da prova. Não há menção à rejeição de prova orientada pela distribuição convencional do ônus probatório. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Os fatos e os argumentos trazidos nas razões recursais podem ser apresentados por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. em razões de apelação caso considere o resultado da demanda desfavorável sem que ocorra a inutilidade do respectivo julgamento. A determinação de conclusão para a sentença reforça o presente entendimento, uma vez que aquela solucionará a crise jurídica mediante cognição exauriente da demanda. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator